Tribunal: TJSP
Processo: 2105456-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução sem trazer aos autos o valor correto. Inconformismo da agravante. Controvérsia acerca do valor cobrado e do valor efetivamente devido, dada a declaração de inexigibilidade dos débitos contratados por falsários. Necessidade de apuração dos valores que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução sem trazer aos autos o valor correto. Inconformismo da agravante. Controvérsia acerca do valor cobrado e do valor efetivamente devido, dada a declaração de inexigibilidade dos débitos contratados por falsários. Necessidade de apuração dos valores que constituíram efetivo prejuízo da agravada em sede de liquidação. Inteligência do §2o do artigo 524 do CPC. Determinação de liquidação de valores. Decisão reformada. Recurso provido.